Tribunal: TJSP
Processo: 0000255-76.2017.8.26.0352
Classe: Apelação Criminal / Crimes da Lei de licitações
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – DIVERSAS FRAUDES À LICITAÇÕES CAPITANEADAS PELO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MIGUELÓPOLIS CONDENAÇÃO LANÇADA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO R. JUÍZO – ACOLHIMENTO – PARTE DOS CERTAMES LICITATÓRIOS FRAUDULENTOS ENVOLVERAM MALVERSAÇÃO DE VERBAS ORIUNDAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) REPASSADAS PELA UNIÃO AO MUNICÍPIO

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – DIVERSAS FRAUDES À LICITAÇÕES CAPITANEADAS PELO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MIGUELÓPOLIS CONDENAÇÃO LANÇADA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO R. JUÍZO – ACOLHIMENTO – PARTE DOS CERTAMES LICITATÓRIOS FRAUDULENTOS ENVOLVERAM MALVERSAÇÃO DE VERBAS ORIUNDAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) REPASSADAS PELA UNIÃO AO MUNICÍPIO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA O PROCESSAMENTO E O JULGAMENTO DO FEITO – INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 122 E 208 DO E. STJ – QUESTÃO, ADEMAIS, JÁ DIRIMIDA EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO EM AÇÃO PENAL PROMOVIDA CONTRA OS DEMAIS CORRÉUS – SENTENÇA ANULADA – REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL – PRELIMINAR ACOLHIDA, COM DETERMINAÇÃO.